Tribunal: STF
Processo: RE 1565545
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Registro sindical. Base territoriais distintas. Princípio da unicidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Pedido de exclusão da majoração de honorários. Improcedência. Ausência de interesse recursal. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de  análise de legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.



    4. Improcedente o pedido de exclusão dos honorários sucumbenciais, considerando que, no caso, a decisão agravada condicionou a majoração em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que não ocorreu, em virtude da sucumbência recíproca e porque a sentença foi prolatada sob a égide do CPC/73. Ausente, portanto, o  interesse recursal. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.